Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL S.A. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na estreita via do agravo de instrumento não há como aferir que o valor depositado pelo executado seja incontroverso. Além de ter apresentado a tese de excesso de execução, sustenta a inexigibilidade do título, em razão de iliquidez. O depósito judicial se deu para viabilizar a concessão do efeito suspensivo, com o fim de impedir o prosseguimento do cumprimento da sentença.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria.